Tribunal: TJDFT
Processo: 0702369-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMENDA À INICIAL. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE E DE DÉBITOS RELACIONADOS AO VEÍCULO. NÃO ATENDIMENTO. TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO. PRIMAZIA DO MÉRITO. RETORNO À ORIGEM. Constitui obrigação do adquirente proceder à transferência imediata do veículo para o seu nome junto ao órgão de trânsito competente, a fim de responder pelos débitos originados após a tradição. No entanto, para que o DETRAN/DF seja compelido a transferir a propriedade de veículo, e dos débitos consectários, para o nome do adquirente desidioso, importa que seja incluído na lide, em atenção à disciplina prevista no artigo 506, do Código de Processo Civil. Na hipótese em que a parte autora apresenta pedido subsidiário de interesse superveniente de emendar a inicial, mesmo que em sede recursal, cabível, à luz dos princípios da primazia do julgamento do mérito, da economicidade e da cooperação, que o feito retorne à origem, a fim de que, após atendimento da ordem judicial, seja dado seguimento à marcha processual, com o aproveitamento dos atos já praticados.